Tribunal: TJMT
Processo: 1000446-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000446-08.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: W. W. SEGATELLI
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da comarca de Apiacás que, nos autos do Mandado de Segurança 1000325-53.2019.8.11.0084, deferiu a liminar requerida por W. W. SEGATELLI para suspender o embargo e interdição, possibilitando ao ora Recorrido que retomasse suas atividades, no prazo de cinco dias.
Sustenta a Agravante que a Ação Mandamental foi interposta contra os Analistas do Meio Ambiente Silvana Moura Alves, Francisco Luiz Neves e Alan Assis Silveira, em decorrência da lavratura do Termo de Embargo e Interdição 998-D, que suspendeu as atividades da empresa por tempo indeterminado, conquanto foram encontradas serragens de madeira proibida.
Alude que a liminar foi deferida com fundamento de que o embargo não deve ser utilizado como sanção sumária, devendo ser aplicado somente após o devido processo legal.
Aponta a inexistência de probabilidade do direito do autor, a impetração em face de autoridade incompetente, uma vez que a competência para julgamento de processos administrativos pertence à Superintendência de Processos Administrativos e Autos de Infração (SPA), destacando ainda a necessidade de dilação probatória, conquanto “diferente do que arguiu em sua petição inicial, não se trata de apenas pouquíssimos resíduos de lascas de madeiras antigas, oriundas do arrendatário que anteriormente exercia atividade no local”, havendo descrito no Auto de Inspeção que foram encontrados pedaços de vigas, lascas e mourões da espécie protegida Pequi.
Quanto ao mérito do mandado de segurança, destaca que o embargo das atividades é mera consequência da determinação contida no art. 116, § 1o da LC n. 38/1995 e do art. 6o do Decreto Estadual n. 1.986/2013, sendo a única forma de obstar que o então Impetrante continuasse a exercer atividade ilícita, e que a decisão recorrida acaba por revisar o mérito da infração administrativa, fugindo ao controle do Judiciário.
Aduz ainda o risco de irreversibilidade da medida, não havendo que se falar em periculum in mora, razão pela qual requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo, uma vez que o retorno das atividades da empresa permite a perpetuação do dano ambiental, não raro de impossível reparação.
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo requerido, necessária a demonstração conjunta da verossimilhança das alegações e o prejuízo irreparável ou de difícil reparação.
A decisão agravada, proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Apiacás, Dr. Tiberio de Lucena Batista, consignou a necessidade de deferimento da liminar ante a ofensa ao princípio do contraditório/devido processo legal, posto que a interdição ocorreu na mesma data da lavratura do Auto de Infração “não havendo, portanto, julgamento de processo administrativo” (id. 29981983). Observou, ainda, a necessidade de se proteger a livre iniciativa e os valores sociais do trabalho
Em que pese a relevância dos argumentos apresentados na decisão recorrida, resta inconteste a gravidade da situação encontrada pelos Analistas de Meio Ambiente, por ocasião da lavratura do Auto de Inspeção n. 0695D, de 07.10.2019:
“[...] Em deslocamento pela região, constatou-se grande ocorrência de exploração florestal ilegal, onde a equipe deparou-se com um pátio de toras no entorno das coordenadas 09 16 05, 7 S 57 34 10,4 W. O pátio de madeiras está localizado dentro da propriedade rural denominada Lote Rural AR-01 (SIMCAR MT 52754/2019), de propriedade do Sr. Marcos Roberto Bernardi (CPF: 158.810.608-06), o qual se apresentou à equipe como legítimo proprietário da área e informando que se tratavam de toras oriundas de um Plano de manejo Florestal Sustentável – PMFS pertencente ao mesmo. Foram apresentadas cópia da AUTEX PMFS 2813/2019 (Lote AR-02D) e AUTEX 2860/2019 (lote AR01-A) dos quais o mesmo é identificado como detentor. No entanto, ao se verificar as referidas autorizações, nenhuma se tratava da propriedade onde estavam armazenadas as toras, tampouco as coordenadas da Esplanada Principal incidiam sobre o local onde estavam armazenadas as toras, caracterizando assim, madeira de origem não comprovada. Juntamente com estas toras, foram encontradas mourões da espécie Pequi (Caryocar sp), a qual é protegida por lei e proibida de corte. Conforme informações do Sr. Marcos Bernardi, o mesmo informou que a madeira da espécie Pequi foi retirado de sua propriedade e encaminhado para serragem na Madereira W.W. Segatelli EPP (Madereira Paraná) CNPJ 29.649.244/0001-81. De posse dessas informações, a equipe de fiscalização dirigiu-se no dia 07/10/2019 até a referida madeireira para averiguação.
(...) Durante vistoria do Pátio, a equipe de identificadores do INDEA localizou no entorno das coordenadas 57 23 48,8 W 09 32 47,09 S em meio aos resíduos de serragem, pedaços de vigas, lascas e pedaços de mourões da espécie Pequi (Caryocar sp.), a mesma encontrada na propriedade do Sr. Marcos Bernardi.
Durante a abordagem o Sr. Eric Sandro Segatelli confirmou que os resíduos de Pequi (Caryocar sp.). foram originados da serragem de toras encaminhadas pelo Sr. Marcos Roberto Bernardi.
Cabe ressaltar que os resíduos encontrados da espécie Pequi (Caryocar sp.), por apresentarem medidas disformes, foi considerada para Autuação a medida por UNIDADE, totalizando 352 peças, de acordo com o Artigo 47 do Decreto Federal 6514/2008. Diante da constatação foi solicitado o bloqueio do referido CC-SEMA. [...]” (id. 29981982).
Ademais, há de se considerar a presunção de veracidade que guardam os atos administrativos, bem como a necessidade de aplicação do princípio da prevenção no caso em comento, quanto a lesão ao meio ambiente, decorrente da continuidade da atividade lesiva promovida pelo Agravado, sendo necessário a interdição da empresa.
Outrossim, necessária a análise ainda da utilização da Ação Mandamental para desconstituir o ato administrativo, conquanto incabível a dilação probatória apta a mensurar a veracidade dos argumentos apresentados pelo Agravado.
Nesse sentido, posicionou-se este Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO À IMPUGNAÇÃO – DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL – ATOS DOS AGENTES AMBIENTAIS POSSUEM FÉ PÚBLICA – NECESSIDADE DE INTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA DESCONSTITUIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A imposição de embargo, como medida acautelatória, em áreas ilegalmente desmatadas, é ato vinculado, por força do artigo 16 do Decreto n. 6.514/2008. 2. O Auto de Infração e o Termo de Embargo / Interdição possuem presunção iuris tantum de veracidade, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental - SEMA/MT e sua desconstituição depende de instrução probatória. (N.U 1002633-23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA – TERMO DE EMBARGO DE ÁREA – DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA – ZONA DE AMORTECIMENTO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA RIO DA CASCA – AUSÊNCIA DE LICENÇA PRÉVIA – EXIGÊNCIA LEGAL – SNUC – DIVERSIDADE DE INFRAÇÕES – PRESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO ENTE ESTATAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Agravo de Instrumento visa somente analisar a conformidade da decisão recorrida com o ordenamento jurídico, resta demonstrado o seu acerto, ante a impossibilidade de concessão de antecipação de tutela, porquanto não houve, de fato, a demonstração de verossimilhança do alegado. 2. Ao indeferir o pedido de antecipação de tutela, a Magistrada de instância singela considerou que não foram demonstrados os requisitos necessários para a sua concessão, especialmente quanto a plausibilidade do direito invocado ante a diversidades de infrações encontradas na propriedade, por ocasião da vistoria realizada pelo órgão ambiental . 3. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, regulamentado pela Lei no 9.985, de 18 de julho de 2.000, confere proteção ambiental especial à zona de amortecimento, porquanto trata-se de área cuja eventual degradação pode interferir diretamente em unidades de conservação, razão pela qual delimita normas e restrições específicas para o desenvolvimento de atividade humana. 4. Ademais, a invasão ao mérito administrativo diante da pretendida antecipação da tutela recursal ofende ao princípio da separação de poderes, porquanto não fora possibilitado o exercício da ampla defesa e contraditório aos ora Agravados. 5. Quanto a ocorrência de eventual prazo prescricional, imprescindível a prévia manifestação da Agravada, a fim de possibilitar a demonstração de possível causa interruptiva. 6. Recurso desprovido. (N.U 1001527-31.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019)
Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo requerido, para suspender os efeitos da decisão ora agravada.
Intime-se.
Comunique-se ao Juízo de instância singela, solicitando informações.
Após, intime-se o Agravado para apresentação de contrarrazões recursais.
Ao fim, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora